Tribunal: STF
Processo: HC 213249
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Dosimetria. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial no AREsp 1.841.506/SP, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração da defesa. 



4. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido. O recurso de agravo, em que se pretendia dar seguimento ao especial, igualmente foi recusado. 



5. Neste habeas corpus, a defesa alega ausência de motivação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja estabelecido o regime semiaberto.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



8.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a condenação transitou em julgado.



9. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Ademais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na fixação do regime fechado. Regime penitenciário fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Transcrevo, nesse sentido, trecho do acórdão que confirmou a condenação:



    “ (...) Quanto ao regime, finalmente, outro não poderia ser que não o inicial fechado.



     Até em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal.



     E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja ele devidamente justificado, exatamente como na espécie. 



    Quem, agindo em comparsaria com outros quatro agentes, se propõe a assaltar indefesas vítimas, surpreendendo-as em aparente paz e tranquilidade no seu local de trabalho, colabora, por sem dúvidas, para espalhar o repugnante clima de terror e pânico em que se vive nas pequenas e grandes cidades, não tendo o mínimo apego à dignidade e respeito pelo ser humano. 



    Merece tratamento severo, eficaz, responsável e compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais, como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário, jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o semiaberto resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos crimes àqueles que desrespeitam a vida humana, como aqui.



     Daí porque o regime fechado inicial é mais do que aqui indicado. (...).”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator